Tribunal: TJDFT
Processo: 0726741-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa NÚMERO DO PROCESSO: 0726741-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBETIZA OLIVEIRA SOUSA, JOANA SOUSA DE OLIVEIRA, LEONILDA SOUSA OLIVEIRA, CATIA OLIVEIRA SOUSA, DIANA LIRA DE OLIVEIRA, DAIANA LIRA DE OLIVEIRA, DANIELLE LIRA DE OLIVEIRA, ANA VITORIA CALDEIRA DE OLIVEIRA, MARCELO SOUSA DA SILVA, REGIANE SOUSA DA SILVA, CRISTIANE SOUSA DA SILVA, MARIA VIVIANE SOUSA DA SILVA, JULIANA OLIVEIRA DA SILVA, ARIANA SOUSA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LETICIA FERREIRA PINTO RÉU ESPÓLIO DE: ZULMIRA ANA SOUSA DE OLIVEIRA, FRANCISCO SOUSA DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ALBETIZA OLIVEIRA SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por A. O. S. e OUTROS (requerentes) contra decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia (Num. 60942852) que, em sede de arrolamento comum, chamou o feito à ordem, reconheceu direito de acrescer em favor da de cujus Z. A. S. D. O, determinou a exclusão do espólio de J. M. D. O. e intimou a inventariante para retificar as últimas declarações e o plano de partilha. Alegam os agravantes, em apertada síntese, que o espólio é constituído pelo imóvel situado na QR 423 de Samambaia, pertencente à razão de 50% para o falecido J. M. D. O. e de 50% para a falecida Z. A. S. D. O. Asseveram que o imóvel foi doado ao casal pela CODHAB, não sendo cabível a alegação de que o bem fora doado apenas para a de cujus, sendo também descabida a alegação de impossibilidade de partilha em razão do direito de acrescer. Sustentam que não obstante o art. 1.659, inc. I, do CC, exclua do patrimônio comum do casal bens adquiridos por doação, a doação em referência foi feita por meio de programa habitacional na constância do casamento, razão pela qual o bem integra o patrimônio do casal, ainda que escriturado em nome de apenas um dos cônjuges, devendo ser partilhado igualitariamente entre todos os herdeiros. Citam precedentes que embasariam suas alegações. Ressaltam que a decisão agravada não levou em consideração que o imóvel foi doado em proveito do casal, não obstante ter sido escriturado apenas em nome de um dos cônjuges. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de que seja sobrestado o andamento do feito na origem até julgamento deste agravo. No mérito, pugnam pela reforma da decisão agravada e prosseguimento do inventário, na forma da partilha apresentada. Ausente o preparo, em razão da gratuidade judiciária concedida aos recorrentes na origem (Num. 147927917). É o relatório do necessário. Decido. Dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, a matéria discutida é prejudicial ao prosseguimento do feito, configurando-se, assim, a presença dos requisitos que autorizam a concessão do pedido formulado liminarmente. Ante o exposto, suspendo os efeitos da decisão agravada e o curso processual até final julgamento deste recurso. Comunique-se ao ilustrado juízo singular, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para manifestação, uma vez que há uma menor (A. V. C. D. O.) dentre os herdeiros. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r